Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-29.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. PRETENSÃO DE PROIBIÇÃO DE REPORTAGEM E EXCLUSÃO DE CONTEÚDOS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual se pretendeu impor obrigação de abstenção de divulgação de conteúdos supostamente difamatórios, remoção de publicações em redes sociais, cessação de filmagens ou abordagens não autorizadas e exclusão de links vinculados a plataforma digital, sob alegação de ameaça à imagem empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza inibitória, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, para restringir previamente a divulgação de conteúdo jornalístico e digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.
4. Inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar, de plano, que os conteúdos cuja veiculação se pretende impedir sejam inverídicos, difamatórios ou decorrentes de abuso do direito de informação.
5. As publicações indicadas nos autos limitam-se a referências genéricas em redes sociais, sem menção direta à parte agravante, não se evidenciando exposição indevida de sua imagem.
6. A ausência de comprovação da regularidade da relação contratual que teria motivado a abordagem jornalística inviabiliza o reconhecimento de verossimilhança das alegações de abuso ou falsidade do conteúdo.
7. O risco de dano alegado revela-se hipotético, não havendo prova de divulgação iminente de conteúdo lesivo ou de campanha pública de desqualificação.
8. A tutela pretendida possui caráter fortemente inibitório e potencial de restrição prévia da atividade jornalística, medida excepcional que demanda demonstração robusta de abuso iminente ou efetivo, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.